Tribunal: CARF
Processo: 10930.002433/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.002433/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.951 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
AGEDOR MACHADO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. CÁLCULO
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo
corresponder ao valor recebido mês a mês.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para executar o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002433/2009-07
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.951 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002433/2009-07

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) N( 2007/609450515394074, fls. 2-18 (numeração do processo em meio
digital), resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) exercício 2007,
ano-calendário 2006, que apurou R$ 5.528,58 de imposto de renda suplementar, R$
4.146,43 de multa de ofício e R$ 1.318,56 de juros de mora (calculados até 29/05/2009),
totalizando crédito tributário no valor de R$ 10.993,57, em virtude de omissão de
rendimentos.
2. A autoridade fiscal incluiu na base de cálculo o valor de R$ 22.939,73 como
rendimento tributável recebido da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), conforme consignado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 18),
nestes termos:
Rendimentos decorrentes de decisões da Justiça Federal, os honorários advocatícios
pagos pela fonte pagadora estão demonstrados à fl.245 do proc 1213/98 da 1 vara cível
da comarca de Santa Fé do Sul SP
3. Regularmente cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação,
tempestiva segundo a unidade de origem (fl. 47), alegando que:
a) Inexistiu qualquer omissão, conforme demonstrado quando do atendimento ao Termo
de Intimação Fiscal no 2007/609158907851063, e o valor recebido pelo impugnante foi
R$ 31.640,13, como informado na sua declaração;
b) Do valor de R$ 52.990,16, constante do Alvará de Levantamento que anexa, foram
subtraídos:
- R$ 5.299,01 de honorários sucumbenciais
- R$ 14.307,34 de honorários contratuais (30%)
- R$ 1.589,70 de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
- R$ 153,98 de CPMF
c) Da análise do recibo que anexa depreende-se que o advogado da ação de
aposentadoria em comento levantou a importância depositada pelo INSS (R$ 52.990,16)
e repassou ao impugnante, por meio de cheque pessoal (de no 901453, conta no 5340-0,
agência 0799 da Caixa Econômica Federal de Santa Fé do Sul/SP) o valor de R$
31.640,13;
d) Está correto o valor declarado “na medida em que a quantia declarada corresponde
à renda que efetivamente ingressou em seu patrimônio” e “estamos diante de uma
inaceitável tributação de renda fictícia [...] conforme o entendimento dos melhores
juristas pátrios, quando se fala em aquisição de disponibilidade de renda deve
entender-se aquilo que pode ser aproveitado, utilizado, ou seja, quando não há
restrição para o uso ou transferência de determinado bem ou direito”, trata-se do
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.951 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002433/2009-07

“princípio da realização da renda”, transcreve decisão do Superior Tribunal de Justiça
(Recurso Especial no 179.966/RS, 1a Turma, unânime, em 21/06/2001 );
e) A alegação de omissão de rendas “se mostra absurda, uma verdadeira excrescência
jurídica e, o que é mais grave, viola a honra e a dignidade de uma pessoa idônea,
diligente e que, no alto de seus mais de 70 anos de vida honesta, jamais sofreu um
ofensa tão injusta como essa que lhe foi cometida, ou seja, acusá-lo de um verdadeiro
delito [...]”;
f) Se pairar alguma dúvida, quem deve prestar esclarecimentos é o advogado Antonio
Flávio Rocha de Oliveira que efetuou o levantamento e repassou ao impugnante tão-
somente o valor declarado (R$ 31.640,13);
g) O recebimento de valores decorrentes de correções em benefícios previdenciários, em
um único período, não altera a capacidade contributiva do contribuinte para fins de
tributação do IRPF e o imposto deveria ser calculado considerando o valor de cada
recebimento, aplicando-se a tabela progressiva, “se tais valores tivessem sido pagos
mensalmente, estariam isentos da incidência do imposto de renda ou teriam sofrido
retenções de menor monta”;
h) O impugnante já possuía 65 anos completos e gozava da isenção de R$ 1.164,00
prevista na Lei no 9.250/05;
i) “Deve ser afastada a incidência do imposto de renda sobre o montante recebido de
forma acumulada pela IMPUGNANTE, sob pena de desrespeito ao princípio da
isonomia tributária.” Transcreve decisões judiciais neste sentido (Resp 852333/RS,
julgado em 18/03/2008 e Resp 758.779/SC, julgado em 20/04/2006);
j) A base de cálculo da multa é o tributo devido, não existindo tributo devido,
insubsistente a multa aplicada.
3.1. Conclui requerendo a declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade da
Notificação de Lançamento, com o devido arquivamento e extinção de qualquer
penalidade dela oriunda.
3.2. Anexa cópia do Alvará de Levantamento (fls. 21) e do Recibo emitido pelo
impugnante quando do recebimento do valor de R$ 31.640,13 (fl. 22).
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ÔNUS DA PROVA.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário a
prova correspondente.
TRIBUTAÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No ano-calendário 2006, incide Imposto de Renda sobre o total dos rendimentos
recebidos acumuladamente no mês do recebimento.
RENDIMENTOS.
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, pode ser deduzido da base da cálculo do imposto, desde que
devidamente comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 20/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.951 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002433/2009-07

a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias às dos rendimentos, mês a mês, e não
sobre o montante global
c) a multa aplicada é improcedente
d) incidência da isenção concedida a contribuintes aposentados com 65 anos ou
mais
e) nulidade da decisão por inobservância de princípios do direito
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 17.640,72.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.951 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002433/2009-07

Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
5. Primeiramente, importa destacar que, entre outras alegações, o impugnante
afirmou que, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 2007/609158907851063,
entregou na unidade da RFB:
[...] Cópia do Contrato de Honorários Advocatícios firmado com o advogado Antônio
Flávio Rocha de Oliveira - OAB/SP 30.183, objetivando promover a aludida Ação de
Aposentadoria por Tempo de Serviço; Cópia da respectiva Procuração outorgada ao
retro citado advogado; Planilha contendo os cálculos de liquidação de sentença; Cópia
do Alvará de Levantamento, da DARF/GRR e da Gula de Retenção do IRRF, recolhida;
e Cópia do Recibo relativo ao acerto feito entre o requerente o referido advogado.
5.1. À exceção das cópias do Alvará de Levantamento e do Recibo, que foram anexadas
à impugnação, os demais documentos não se encontravam nos autos, desta forma
decidiu-se pela conversão do julgamento em diligência (fls. 48/49) e a Delegacia da
Receita Federal do Brasil (RFB) em Londrina/PR prontamente anexou aos autos os
documentos de fls. 51 a 208.
Da Preliminar de Ilegalidade/Inconstitucionalidade
6. O contribuinte alega, genericamente, ilegalidade/inconstitucionalidade da
Notificação de Lançamento.
6.1. À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas, não sendo sua
competência discutir a ilegalidade ou inconstitucionalidade das normas.
Do Efeito de Decisões Judiciais
7. Quanto às decisões jurisprudenciais trazidas aos autos, é de se observar o
disposto no artigo 472, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença
faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros...”.
7.1. Portanto, decisões do Poder Judiciário não tem efeito vinculante em relação
aos atos praticados e decisões proferidas na Administração Pública, pois esta se pauta
pelo princípio da legalidade.
Da Apuração dos Rendimentos Tributáveis na Ação Judicial
8. O contribuinte não concorda com a omissão apurada pela fiscalização, no
valor de R$ 22.939,73, alegando que recebeu efetivamente R$ 31.640,13, como
declarou.
9. Inicialmente, verifica-se que o valor total levantado foi de R$ 52.990,16,
como se verifica no Alvará de Levantamento, à fl. 26, sendo que neste valor constava
os honorários sucumbenciais (10%), pagos pelo INSS, como se depreende da análise
da tabela de fl. 195 em conjunto com o ofício da Procuradoria-Geral Federal, à fl. 197.
9.1. Tais honorários sucumbenciais, no valor de R$ 5.299,01, não devem ser
considerados rendimentos tributáveis na DAA do contribuinte, sendo necessário
proceder retificação do lançamento, deduzindo esses valores da base de cálculo, como
se verificará adiante.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.951 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002433/2009-07

10. No que tange aos honorários advocatícios contratuais, o impugnante
somente apresenta recibo que ele, cliente, teria assinado quando do recebimento da
verba.
10.1. Este documento não comprova o efetivo pagamento a título de honorários
contratuais, uma vez que seria necessário apresentação de contrato de prestação de
serviços acompanhado de recibo assinado pelo advogado atuante na ação.
10.2. Isoladamente, a prova produzida pelo próprio impugnante não tem o
condão de comprovar suas alegações.
10.3. O art. 16, inciso III, do Decreto 70.235/72 assim dispõe:
Art. 16 A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
(...)
§4o. A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a)fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazida aos autos.
§5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Grifos nossos)
10.4. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico,
sendo que deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao
impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as
provas em direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião,
ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou
direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos.
10.5. Diante do exposto, conclui-se pela falta de comprovação do pagamento de
honorários advocatícios referente à ação judicial em comento, sendo indedutíveis os
R$ 14.307,34 informados na impugnação como pagamento a este título pelo
contribuinte.
11. Quanto ao IRRF é de se esclarecer que se trata, de fato, de rendimento
tributável do contribuinte, devendo ser incluído na base de cálculo dos rendimentos
tributáveis e, posteriormente, compensado do saldo do imposto devido, ao ser levado
ao ajuste anual quando informado no campo Imposto na Fonte da DAA, como ocorre
no caso em análise.
12. O contribuinte informa ter deduzido da base de cálculo o valor pago a título
de CPMF, porém não há previsão legal para proceder esta dedução, uma vez que não
se trata de despesa com ação judicial necessária à percepção dos rendimentos, já que o
fato gerador era o saque, por qualquer meio, de numerários da conta corrente.
13. Diante das considerações expostas, tem-se que, do total de R$ 52.990,16,
recebidos na ação, podem ser deduzidos R$ R$ 5.299,01, resultando R$ 47.691,15
(Quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e um reais e quinze centavos) como base de
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.951 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002433/2009-07

cálculo a ser levada ao ajuste anual, juntamente com os demais rendimentos
declarados.
...
Da Isenção para Maiores de 65 anos
15. Como dispõe a Lei 11.119/2005, em seu art. 2o, pode ser deduzido da base
de cálculo do imposto o valor mensal de R$ 1.164,00 relativo à parcela isenta de
aposentadoria, paga por previdência oficial ou privada, a partir do mês em que o
contribuinte completar 65 anos de idade.
15.1. O impugnante, nascido em 10/05/1938, contava com 68 anos de idade na
ocasião do recebimento dos rendimentos da ação impetrada contra o INSS, dia
25/05/2006, tendo direito, portanto, à isenção sobre a parcela de R$ 1.164,00 do
montante de rendimentos recebidos em maio de 2006, porém, como se observa na
DAA apresentada pelo contribuinte (fl. 31), o contribuinte informou no campo
“Demais rendimentos isentos e não-tributáveis” o valor de R$ 7.736,21, como não há
nos autos informação a respeito da natureza destes rendimentos isentos declarados,
podem estes se tratar justamente desta isenção aos maiores de 65 anos.
15.2. Diante da possibilidade de o contribuinte já ter se beneficiado desta
isenção e na falta de provas de que não o fez, conclui-se pela improcedência deste
pleito.
Do Princípio da Isonomia
16. Quanto à aplicação do princípios da isonomia, evocado pelo contribuinte,
para elidir o crédito tributário apurado, assim dispõe o CTN:
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
(grifos nossos)
16.1. Logo, como a autuação encontra-se perfeitamente respaldada em
comandos legais e, somente no caso de ausência de disposição expressa deve o
aplicador da legislação recorrer aos princípios, conclui-se pela não utilização destes no
caso em análise.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida, nos pontos acima, pelos
seus próprios fundamentos.
Da Aplicação da Multa de Ofício
O recorrente postula o afastamento da multa de ofício aplicada, por entender que
não existe tributo devido.
Verifica-se que no presente lançamento foi aplicada a multa de 75%, incidente nos
casos de falta de pagamento, falta de declaração e nos casos de sua inexatidão, tudo conforme
previsto no inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/96:
Art. 44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.951 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002433/2009-07

A aplicação de tal penalidade pela autoridade fiscal deu-se de acordo com o
disciplinado no artigo 142 da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional — CTN), que
transcrevemos abaixo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Ressalte-se, ainda, que uma vez constatada a infração, cabe à autoridade
administrativa proceder ao lançamento concernente, pois a atividade de fiscalização é vinculada
e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, in
verbis:
Art. 142.
...
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional
De fato, a solicitação do interessado possui lógica, pois sem tributo devido não
haveria motivo para a aplicação da multa de ofício.
Contudo, o seu afastamento apenas dar-se-á, se for ocaso, por conta da aplicação
do resultado deste recurso voluntário pela Unidade de Origem.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Relativamente à solicitação recursal de que os rendimentos sejam recalculados e
cobrados de acordo com os entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, ou seja, que o imposto de renda seja calculado mês a mês com base
nas tabelas e alíquotas vigentes nas épocas próprias, procede a alegação.
De fato, verifica-se, pelas planilhas de cálculo (e-fls. 191/196), que o citado
processo judicial, sobre o montante recebido, houve a incidência de imposto de renda pessoa
física pela sistemática do regime de caixa.
Pois bem!
É de notório conhecimento que tal assunto já foi pacificado pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à
sistemática da repercussão geral prevista no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo
Civil, que assentou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a
cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da
alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido.
A tese do citado Recurso Extraordinário é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Isto posto e considerando que trata-se de rendimentos recebidos de forma
acumulada e, tendo por principio o atendimento do disposto no Recurso Extraordinário no
614.406/RS, bem como das disposições contidas no §2o do artigo 62, do RICARF, de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho, in verbis:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.951 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002433/2009-07

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Neste ponto, assiste razão ao interessado.
Conclusão
Dessa forma, como foi devidamente comprovado pelo interessado a percepção
cumulada de rendimentos, assim, entendo que o imposto sobre a renda, incidente sobre estes,
deve ser recalculado sendo apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global,
pago extemporaneamente.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para executar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.951 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002433/2009-07

Fl. 275
DF CARF MF
Original